Tribunal: TJSP
Processo: 1006423-05.2019.8.26.0127
Classe: Remessa Necessária Cível / Averbação / Contagem Recíproca
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão de obter certidão de tempo de contribuição para fins de aposentadoria – Requerimento administrativo – Ausência de resposta - Demora na emissão – Sentença concessiva da segurança – Notícia de expedição da certidão - Perda ulterior do objeto da impetração – Reexame necessário prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996353
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1006423-05.2019.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrida CIBELI FAGUNDES DIAS RAMOS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1006423-05.2019.8.26.0127 -Voto no 29187
2
VOTO No 29.187
REEXAME NECESSÁRIO No 1006423-05.2019.8.26.0127
COMARCA: CARAPICUÍBA
RECORRENTE: JUÍZO “EX OFFICIO”
RECORRIDA: CIBELI FAGUNDES DIAS RAMOS
INTERESSADOS: ESTADO DE SÃO PAULO E DIRIGENTE REGIONAL
DE ENSINO DE CARAPICUIBA
Juíza de 1a Instância: Roberta Poppi Neri Quintas
REEXAME
NECESSÁRIO

MANDADO
DE
SEGURANÇA Pretensão de obter certidão de tempo de
contribuição para fins de aposentadoria
Requerimento
administrativo Ausência de resposta - Demora na emissão
Sentença concessiva da segurança Notícia de expedição
da certidão - Perda ulterior do objeto da impetração

Reexame necessário prejudicado.
Trata-se de mandado de segurança impetrado
por CIBELI FAGUNDES DIAS RAMOS contra ato do DIRIGENTE REGIONAL
DE ENSINO DA DIRETORIA DE ENSINO DE CARAPICUÍBA, alegando que
é ex-servidora do Quadro da Secretaria da Educação do Estado de São
Paulo
e
requereu
administrativamente,
em
11/01/2019
e
em
08/05/2019, a emissão da Certidão de Tempo de Contribuição à Diretoria
de Ensino de Carapicuíba. Contudo, não obteve resposta da autoridade
em prazo razoável, de forma que requer a concessão da segurança para
que a autoridade impetrada proceda à emissão da Certidão de Tempo de
Contribuição em seu nome.
A gratuidade da justiça e o pedido liminar foram
deferidos às fls. 18/19, determinando-se à autoridade coatora que
conceda à impetrante Certidão de Contagem de Tempo de Contribuição
no prazo de 15 dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1006423-05.2019.8.26.0127 -Voto no 29187
3
A r. sentença de fls. 53/55, cujo relatório é
adotado, concedeu a segurança para tornar definitiva a liminar que
determinou que a autoridade coatora emitisse a certidão de contagem de
tempo de contribuição solicitada pela impetrante.
Não houve interposição de recursos voluntários
(fl. 65).
Há reexame necessário (Lei 12.016/09, art. 14,
§1o).
É o relatório.
Cuida-se de mandado de segurança em que a
impetrante pretende que a autoridade impetrada seja compelida a
expedir a Certidão de Tempo de Contribuição em seu favor.
Todavia,
mostra-se
irrelevante,
no
caso
concreto, perquirir a existência ou não de direito líquido e certo da
impetrante, já que houve a perda superveniente do interesse processual,
ante a emissão da certidão solicitada, conforme esclarecido pelo
impetrado às fls. 41/52.
Logo,
verifica-se
das
informações
supervenientes que a determinação judicial foi cumprida, tendo sido
emitida a certidão requerida pela impetrante.
Dessa forma, há incidência de perda do objeto
da ação mandamental, por fato superveniente, não havendo mais o que
ser apreciado.
Nesse mesmo sentido já decidiu este E. Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1006423-05.2019.8.26.0127 -Voto no 29187
4
de Justiça em outros casos semelhantes:
“APELAÇÃO
-
REMESSA
NECESSÁRIA

Mandado de segurança Pleito de expedição da
Certidão de Tempo de Serviço e Contribuição
Notícia de que a certidão requerida pela autora
foi expedida - Fato superveniente tomado em
consideração (artigo 493 do CPC/2015)

Perda ulterior do objeto da impetração

Carência superveniente da ação, por falta de
interesse de agir, na modalidade utilidade

Extinção do processo, sem resolução do mérito,
nos termos do artigo 485, VI, do CPC/2015

Recurso oficial e de apelação prejudicados.”
(Apelação
/
Remessa
Necessária
1031265-14.2018.8.26.0053, Des. Rel. Marcos
Pimentel Tamassia, 1a Câmara de Direito
Público, j. 18/12/2018)
“MANDADO
DE
SEGURANÇA

Pedido
de
emissão e fornecimento de certidão de tempo
de
serviço.
R.
Sentença
concessiva
da
segurança. Direito de certidão previsto na
alínea "b", do inciso XXXIV, do art. 5o da
Constituição Federal. Expedição de certidão
efetuada pelo impetrado. Perda superveniente
do
objeto.
REEXAME
NECESSÁRIO
PREJUDICADO.”
(Remessa
Necessária
1001743-11.2018.8.26.0127,
Des.
Rel. Flora
Maria Nesi Tossi Silva, 13a Câmara de Direito
Público, j. 28/11/2018)
“MANDADO
DE
SEGURANÇA.
PEDIDO
DE
EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CERTIDÃO DE
TEMPO DE SERVIÇO. Discussão sobre direito de
certidão previsto nos incisos XXXIII e XXXIV do
art.
5o
da
Constituição
Federal.
PERDA
SUPERVENIENTE
DO
OBJETO.
Sentença
concessiva da segurança. Expedição da certidão
efetuada
pela
impetrada.
REEXAME
NECESSÁRIO PREJUDICADO.”
(Remessa
Necessária
1007995-28.2016.8.26.0506, Des. Rel. Flora
Maria Nesi Tossi Silva, 13a Câmara de Direito
Público, j. 02/05/2018)
“MANDADO DE SEGURANÇA
Servidor público
Estadual
Pedido de expedição de certidão de
tempo de serviço e contribuição, para efeitos
de aposentadoria
Inércia e morosidade na
expedição

Trata-se
de
uma
garantia
constitucional a obtenção de certidões em
repartições públicas, para defesa de direitos e
esclarecimento
de
situações
de
interesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1006423-05.2019.8.26.0127 -Voto no 29187
5
pessoal
Perda do objeto do "mandamus" em
virtude de expedição da certidão - Manutenção
da sentença Recurso oficial não provido.”
(Remessa
Necessária
1001467-83.2013.8.26.0699,
Rel.
Des.
Magalhães
Coelho,
7a
Câmara
de
Direito
Público, j. 07/03/2016)
Pelo exposto, pelo meu voto, julgo prejudicado
o reexame necessário.
Eventuais recursos interpostos contra este
julgado estarão sujeitos a julgamento virtual, devendo ser manifestada a
discordância quanto a essa forma de julgamento no momento da
interposição.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora